Tribunal: TJDFT
Processo: 0008846-80.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. MAUS TRATOS. MÃE E FILHO. ART. 136, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação apresentada pela parte ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva, condenando-a como incursa nas penas do art. 136, § 3o, do Código Penal.
2. Segundo a denúncia, a parte ré de forma voluntária e consciente expôs a perigo a saúde de pessoa sob a sua guarda, para fim de educação, abusando de meios de correção e disciplina.
3. Em suas razões recursais, a parte ré afirma que o conjunto probatório não é suficiente para a conclusão de que tenha praticado qualquer ofensa à integridade da vítima. Salienta que a testemunha relatou que esse foi um fato isolado, o que confirma a alegação de ter sido apenas um corretivo aplicado sem intenção de abusar dos meios de correção. Por fim, pugna pelo provimento recursal. Ausente contrarrazões. Parecer do Ministério Público atuante em segundo grau pelo não provimento do recurso.
4. O crime em análise é o do artigo 136 do Código Penal, prevendo que: “Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina.”
5. A sentença não merece reparos. A dinâmica dos fatos restou esclarecida com as provas juntadas aos autos, sendo essas suficientes para caracterização do delito praticado.
6. Independente da alegação de ser um fato isolado, isso não isenta a parte ré das consequências de sua conduta, uma vez que o acervo probatório é claro quanto à comprovação da autoria e da materialidade do tipo penal, visto que o laudo pericial (ID no 15338857) demonstra que as lesões sofridas pela vítima não são condizentes com o alegado pela parte ré, conforme transcrição: “apresenta esquimose pontilhadas avermelhadas envolvendo regiões periorbital, zigomática e submandibular esquerdas ”. (ID no 15338857 – Pág. 1 a 3), de modo que corretivo com chineladas no rosto afasta eventual atipicidade da conduta, inserindo no campo do abuso, cuja criança tinha sete anos de idade.
7. Ademais, de acordo com o depoimento da testemunha Miriam (ID. 15338856 – Pág. 4), que não estava presente no momento dos fatos, a parte ré pediu para que a mesma confirmasse a versão dela, de que a criança havia caído da escada, situação que não ocorreu, fragilizando a versão apresentada por ela. Precedente da Turma. (Acórdão 1217705, 20170910049154APJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: 371/376).
8. Logo, a conduta da acusada é típica e se insere na descrição legal.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 82, § 5o, da Lei 9.099/1995.